Tribunal: TJSP
Processo: 0005642-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Advento da Lei no 13.652/03 que estabeleceu novo sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e salários. Limite temporal do direito à incorporação. Sentença Ilíquida. Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro na fase de liquidação de sentença, sem que se alegue eventual ofensa à coisa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Advento da Lei no 13.652/03 que estabeleceu novo sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e salários. Limite temporal do direito à incorporação. Sentença Ilíquida. Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro na fase de liquidação de sentença, sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada. A partir das referidas leis, inaugurou-se o decurso do prazo prescricional, a partir de quando o servidor tinha cinco anos para pleitear as diferenças decorrentes da conversão de seus vencimentos. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.